Tribunal: TJPA
Processo: 0801708-85.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801708-85.2019.8.14.0013

APELANTE: JOAO RENAN COSTA DE OLIVEIRA, CARLOS EDUARDO SARAIVA DE OLIVEIRA VIEIRA, DAIANE ARAUJO GOMES FERREIRA, DANIELLA ROCHA SANTA BRIGIDA, DANILO LOPES SARRAZIN, DARLAN SANTOS DE OLIVEIRA, DAYANE FRANCA DA SILVA, DEIVID THAMAY DUARTE, DENIS RAFAEL MATOS DE SOUZA, DIEGO ALVES DE ALVES, DALYSON DE ALENCAR NUNES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidatos ao concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 001/2016/CFP/PMPA), contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Os agravantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, preterição ilegal no concurso e violação aos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, requerendo a convocação para as demais fases do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença de primeiro grau por julgamento antecipado da lide sem a devida dilação probatória; e (
ii
) estabelecer se houve preterição arbitrária dos candidatos em razão da convocação de candidatos além do limite previsto no edital, ensejando direito subjetivo à convocação para as fases seguintes do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da sentença já foi definitivamente apreciada e afastada por acórdão transitado em julgado no agravo de instrumento nº 0805555-95.2023.8.14.0000, que reconheceu a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide e a ausência de cerceamento de defesa.

A cláusula de barreira prevista no edital do concurso tem respaldo legal e constitucional, sendo legítima a eliminação dos candidatos que não atingiram a nota mínima exigida para a convocação à segunda etapa, conforme previsto no item 7.2.5 do edital.

O surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação ou à continuidade nas etapas do certame, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 784 da repercussão geral).

Os agravantes não demonstraram que estavam dentro do número de vagas, nem comprovaram a existência de preterição arbitrária ou imotivada, sendo legítima a atuação da Administração ao obedecer à ordem classificatória e aos limites do edital.

A decisão agravada analisou de forma fundamentada as alegações dos recorrentes, não havendo omissão ou afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidatos que não alcançaram a nota de corte para a segunda etapa do concurso público é legítima, quando prevista em cláusula de barreira editalícia.

O surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação ou convocação para etapas subsequentes, salvo prova de preterição arbitrária.

O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria for unicamente de direito e a prova documental for suficiente à resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 130, 355, 373, 489, § 1º, IV e VI, e 1.022. CF/1988, art. 37, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF,
AgR
RMS 36.544/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.04.2020,
DJe
23.04.2020.

STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015,
DJe
18.04.2016 (Tema 784 da RG).

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/08/2025 a 01/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801708-85.2019.8.14.0013

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
S
:
JOÃO RENAN COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS

AGRAVAD
O
:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
24621918
) interposto
por
JOÃO RENAN COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS

contra decisão monocrática (Id.
23657711
) que
nego
u
provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os demandantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa
.

Em suas razões, o
s
agravante
s
,

alegam, em síntese:

(i) nulidade da sentença de primeiro grau, por indevido julgamento antecipado da lide, à míngua da necessária dilação probatória e sem oportunizar o contraditório pleno;

(
ii
) preterição ilegal e arbitrária, decorrente da convocação de candidatos fora dos limites fixados no edital do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PM/PA – Edital n.º 001/CFP/PMPA
)
, em manifesta afronta à legalidade e à vinculação ao edital;(
iii
) violação ao princípio da legalidade e à ordem classificatória, além da ofensa à segurança jurídica e ao princípio da isonomia, por parte da Administração Pública;

(
i
v
)
omissão da decisão monocrática
quanto

à análise d
a
questão
da preterição arbitrária dos Agravantes, limitando-se a afirmar que não haveria direito líquido e certo à nomeação
, em afronta ao art. 489, § 1º, IV e VI, e ao art. 1.022 do CPC/2015
.

Requer
em
o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada
.

Ausência de
C
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
26614880
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

Preliminar de nulidade da sentença.

Os
agravantes
arguiram a nulidade da sentença, alegando
a
inadequação do julgamento antecipado da lide
diante da
necessidade de dilação probatória
, sustentam também que contra a decisão do juízo
a quo
,
que anunciou o julgamento antecipado da lide e
consequentemente indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova pleiteado
,

interpuseram
agravo de instrumento
(P
rocesso de nº 0805555 95.2023.8.14.0000
), o qual
foi julgado prejudicado apenas em razão da superveniência de sentença nos autos principais
.

Tal questão já foi decidida por esse juízo
ad quem
, com o devido trânsito em julgado
em 05/6/2024 (ID
19901887
)
,
nos autos do A
gravo de instrumento
(P
rocesso de nº 0805555 95.2023.8.14.0000
)
que, ao contrário do alegado pela parte
recorrente, teve
seu mérito julgado, através do Acórdão no ID
15595063
, cujo trecho da fundamentação, bem como a referida ementa transcrevo abaixo:

“(...)

Nos termos do art.130, doCPC,
é facultado ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar ou não as provas necessárias ao deslinde do feito.

Ademais, devidamente intimados dadecisãode Id. 70661111 para falarem se desejam produzir provas, os demandantes/agravantes não especificaram os pontos controvertidos, ou seja, o que deve ser comprovado, como e por quem, nem tampouco demonstraram a necessidade da inversão, se limitaram a requerer genericamente a inversão do ônus da prova, o que por dedução lógica restou indeferido quando o juízo proferiu a decisão agravada de anúncio antecipado de julgamento.

Não há cerceamento de defesa nojulgamentoantecipado dalidequando a demanda se limita a discutir matéria de direito. Produção probatória prescindível, na medida em que a prova necessária para solução dalideé estritamente documental
.

Nesse passo, há de se observar o princípio do livre convencimento, onde o magistrado é livre para dispensar a produção de provas que entenda desnecessárias ao deslinde da questão, conforme se extrai dos artigos130,131e355doCódigo de Processo Civil.

Desta feita, no caso em análise, a prova documental, na visão do juízo a quo é suficiente ao deslinde do caso
subjudice
, pelo que comungo da mesma conclusão.
” – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DEDUÇÃO LÓGICA DE INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR/AGRAVANTE. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que anunciou o julgamento antecipado da lide, por considerar que não havia necessidade de dilação probatória e por dedução lógica indeferiu a inversão do ônus da prova;

2. Nos termos do art. 373, do CPC, o ônus da prova incube ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito;

3. Os demandados/agravantes instados a se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir e sobre os pontos controvertidos, se limitaram a requerer genericamente a inversão do ônus da prova;

4. No caso concreto a produção probatória é prescindível (com inversão do ônus da prova), visto que a prova necessária para solução da lide é estritamente documental e existente nos autos. Dever de observância ao princípio do livre convencimento do juiz;

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.

Portanto, não deve
subsistir
a argumentação acerca da nulidade da sentença por
inadequação do julgamento antecipado da lide
diante da
necessidade de dilação probatória
,
uma vez que já devidamente enfrentada
e refutada
pelo colegiado com trânsito em julgado.

Pelos
motivo
s

elencados,
rejeito a preliminar arguida
.

Mérito
.

No tocante a questão de mérito relativa a suposta
preterição ilegal e arbitrária
dos recorrentes devido ao surgimento de novos cargos e convocação de
167 (cento e sessenta e sete) mulheres e 427 (quatrocentos e vinte e sete) homens excedentes, ultrapassando a quantidade prevista no item 7.2.5 do edital (dobro das vagas para homens e triplo das vagas para mulheres)
.

Primeiramente, faz-se mister destacar que a decisão agravada
não recaiu em qualquer omissão em sua fundamentação, ao contrário,
analisou de forma detalhada as regras editalícias, fazendo sua subsunção ao caso concreto, explicando
o porquê os
recorrentes não se encaixaram no critério objetivo elegido pelo edital para se classificarem a 2ª etapa
(“
não atingiram
a pontuação igual à do último classificado para a segunda etapa
”)
, bem ainda, enfatizou que o
surgimento de novas vagas durante o prazo de vigência do concurso
não tem o condão de modificar a cláusula de barreira prevista na abertura do certame
, tudo
alicerçado em jurisprudência do STF
.

Para espancar qualquer dúvida em relação as razões jurídicas
utilizadas na decisão agravada
para afastar
o alegado direito pelos recorrentes

à
convocação para as demais fases do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA
, bem como a suposta preterição sofrida, destaco abaixo os motivos jurídicos expostos na decisão agravada:

“
(...)

Os autores/apelantes alegam, em resumo, que possuem direito subjetivo à convocação para as demais fases do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA, pois surgiram novos cargos e foram preteridos no cálculo final do número de vagas para a segunda etapa.

Com o objetivo de solucionar a controvérsia recursal, transcrevo os seguintes itens do Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA:

“(...)

3. DO NÚMERO DE VAGAS

3.1.O número de vagas a ser preenchido após o
resultado final
de todas as etapas previstas neste edital será de 2.000 (duas mil) vagas, sendo 1.800 (um mil e oitocentas) para o sexo masculino e 200 (duzentas) para o sexo feminino, considerando a especificidade do exercício das atividades policiais militares a serem desenvolvidos pelos futuros alunos soldados, quando profissionais de segurança pública da área de defesa social e cidadania.

3.2. O número de vagas descritas no subitem anterior é válido somente para este concurso.

3.3. Somente concorrerão às vagas previstas neste edital e receberão classificação, os candidatos não eliminados nas etapas cujo caráter seja eliminatório.

3.4. O critério adotado para classificação dos candidatos e preenchimento das vagas descritas no subitem 3.1 deste edital será a ordem rigorosa de pontuação obtida na Prova de Conhecimentos, pelos candidatos não eliminados em nenhuma das fases do concurso, observado o processo de desempate do item 8 deste edital.

(...)

7.2.4. Para ser aprovado na Prova de Conhecimentos, o candidato deverá obter no mínimo 60% (sessenta por cento) do total de pontos, o que equivale a 36 (tinta e seis) questões corretas, sendo eliminados do concurso àqueles que não alcançarem o mínimo indicado neste subitem.

7.2.5.
Serão convocados para a 2ª. ETAPA (Avaliação de Saúde)

do concurso o dobro do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo masculino e o triplo do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo feminino
,
obedecendo rigorosamente à ordem de classificação pela pontuação obtida na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos)
observada o disposto no subitem 7.2.4,
sendo convocados todos os candidatos que ficarem empatados na última colocação dessa convocação
.

7.2.5.1.
Os candidatos não convocados na forma do subitem 7.2.5 deste edital, serão automaticamente eliminados e não terão qualquer classificação no concurso
.

(...)

11. DO
RESULTADO FINAL
DO CONCURSO

11.1. Será considerado APROVADO no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças PM/2016, o candidato APROVADO na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos), APTO na 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), APTO na 3ª ETAPA (Teste de Avaliação Física), INDICADO na 4ª ETAPA (Avaliação Psicológica) e APTO na ETAPA de Investigação de Antecedentes Pessoais e respeitada rigorosamente à ordem de classificação geral obtida conforme o subitem 3.4 deste edital.

11.2.Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças PM/2016, o candidato que se enquadrar no disposto no subitem anterior e que tenha obtido pontuação/nota final que o classifique dentro do limite de vagas estabelecido no subitem 3.1. deste edital”. (Grifei).

A partir da leitura dos itens acima destacados, verifica-se que: 1) foram disponibilizadas 2.000 (duas mil) vagas para o certame, sendo 1.800 (um mil e oitocentas) para o sexo masculino e 200 (duzentas) para o sexo feminino; 2) seriam convocados para a 2ª etapa do concurso os candidatos aprovados na 1ª etapa, em quantidade equivalente ao dobro do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo masculino e o triplo do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo feminino, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação pela pontuação obtida na primeira prova; 3) os candidatos não convocados para a 2ª etapa seriam automaticamente eliminados e não teriam qualquer classificação no concurso; 4) a aprovação e classificação final dependia do êxito do candidato nas 5 (cinco) etapas do certame.

Embora os autores tenham atingido o percentual mínimo na 1ª etapa (72 pontos), não alcançaram a chamada “nota de corte”, ou seja, a pontuação igual à do último classificado para a segunda etapa.

As notas dos últimos classificados para a 2ª etapa foram de 78 (setenta e oito) pontos para as mulheres e de 76 (setenta e seis) pontos para os homens, conforme se observa pelo resultado publicado por meio do Edital nº. 008/CFP/PMPA, de 13 de setembro de 2016 (ID 19844093). A lista juntada no ID 8497599, demonstra que os recorrentes não atingiram as referidas pontuações, razão pela qual não foram classificados para a 2ª etapa.

O eventual surgimento de novas vagas durante o prazo de vigência do concurso não pode produzir efeitos retroativos para ensejar um novo cálculo na cláusula de barreira, de modo a ampliar o número de candidatos que seria convocado para a 2ª fase do certame
.
Além disso, a Administração não está obrigada a disponibilizar todos os cargos vagos em um só concurso, podendo promover o preenchimento gradual de vagas, de acordo com os juízos de conveniência e oportunidade.

Corroborando tal conclusão, cito o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO EXCEDENTE. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos
mais bem
classificados para prosseguir no certame, têm amparo constitucional, consoante a tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739 (Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
de 3/10/2014, Tema 376).2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à correção da prova discursiva de candidato
desclassificado do certame em virtude de cláusula de barreira.3. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas não gera direito subjetivo à correção de prova discursiva de candidato desclassificado, posto inexistente qualquer preterição. 4. In
casu
, a agravante (i) não alcançou a nota mínima, estabelecida em edital, necessária à correção de prova discursiva para sua continuidade no concurso público e (
ii
) não integra a lista de cadastro de reserva do certame. Ausente, portanto, qualquer preterição ou ilegalidade praticada pela autoridade administrativa.5. Agravo interno DESPROVIDO.

(STF -
AgR
RMS: 36544 DF - DISTRITO FEDERAL 0300559-31.2017.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-097 23-04-2020)”.

(Grifei).

Os demandantes somente teriam direito subjetivo à convocação se estivessem enquadrados em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do
merit
system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5.
Consectariamente
, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o
interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung

auf

Null
), fazendo exsurgiro direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii
) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii
) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.8. In
casu
, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
072 DIVULG
15-04-
2016 PUBLIC
18-04-2016)”.

Assim, considerando que os autores não foram classificados para a segunda etapa do concurso e que o surgimento de novas vagas não enseja a revisão da cláusula de barreira, os demandantes não possuem direito à pretendida convocação para as demais fases do certame.

Sendo assim, conclui-se que não assiste razão a pretensão recursal dos autores.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação
(...)”
.

Dessa forma, tenho que os agravantes não trouxeram argumentos capazes de infirmar as conclusões da decisão agravada, razão pela qual não merece reforma, vez que
,
como explicitado
,
não houve
, no caso em concreto,
qualquer
violação ao princípio da legalidade e à ordem classificatória
no
Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA
.

Ante o exposto,
conheço
e nego provimento
a
o
recurso
para manter

integralmente a

decisão monocrática agravada
,
t
udo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
25
de
agosto
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 02/09/2025